Tribunal: TJMT
Processo: 1025910-58.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025910-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATHALIA DE SOUSA FONSECA - CPF: 091.584.636-58 (ADVOGADO), EDNALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.684.666-30 (PACIENTE), ANDRE WILSON DE BARROS LONGO - CPF: 731.591.906-68 (ADVOGADO), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRUNO DOS REIS LIMA - CPF: 123.696.516-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE WILSON DE BARROS LONGO - CPF: 731.591.906-68 (IMPETRANTE), NATHALIA DE SOUSA FONSECA - CPF: 091.584.636-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de preso preventivamente em decorrência de flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, e inexistência de prova concreta de participação do paciente no tráfico. Requer-se a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP
e,

(
ii
) definir se, à
luz das circunstâncias do caso, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige, para sua legalidade, motivação concreta e atual que demonstre a necessidade da medida, não podendo ser decretada com base em fundamentos genéricos ou presunções decorrentes da gravidade abstrata do delito.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva baseia-se na alegada reiteração delitiva, porém sem prova robusta de que o paciente se dedique ao tráfico, sendo
esta
,
fundamentada apenas na existência de outra ação penal ainda em trâmite, na qual, inclusive, os elementos colhidos indicam que o paciente é apenas usuário.

As provas colhidas na fase investigativa indicam que o corréu assumiu integralmente a posse dos entorpecentes apreendidos, isentando o paciente de qualquer participação, versão corroborada por testemunhos policiais e pelo interrogatório do próprio paciente.

Não foram apreendidos instrumentos típicos da comercialização de drogas (balança, anotações, dinheiro trocado), nem constatada quantidade relevante de entorpecentes, além de não haver indícios de violência ou grave ameaça.

O paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e é reconhecidamente dependente químico, o que afasta a periculosidade concreta necessária à prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ admite a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em casos de tráfico sem violência, com pequena quantidade de droga e baixa periculosidade aparente do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, não sendo suficiente a menção genérica à gravidade do delito ou a processos penais em andamento.

A substituição da prisão por medidas cautelares é cabível quando ausentes elementos que demonstrem periculosidade concreta do agente e risco efetivo à ordem pública.

A confissão do corréu, somada à ausência de elementos probatórios contra o paciente e às suas condições pessoais favoráveis, inviabiliza a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 771.157/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022,
DJe
25.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025910-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDNALDO PEREIRA DE SOUZA

IMPETRANTE: ANDRE WILSON DE BARROS LONGO, NATHALIA DE SOUSA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Ednaldo Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de junho de 2025, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006891-52.2025.8.11.0037, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sob a ótica da impetração,
o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita [pintor], sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Segundo a tese do
writ,
a prisão decorreu de abordagem policial ilegal, pautada apenas pela presença do paciente em local supostamente conhecido pela comercialização de entorpecentes, sem que existissem fundadas suspeitas individualizadas
e,
por fim, que nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, sendo as drogas localizadas, atribuídas a um terceiro.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
e,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 304409366.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 304504355.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 2490261701, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora, a análise detida dos autos conduz à conclusão
de que a ordem deve ser concedida a fim de ser conferida ao paciente a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

É imperativo, ademais,
restar assentado
, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal que, presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

No caso destes autos, o juízo de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública
, especialmente por sua reiteração delitiva
, da seguinte forma:

“(...) Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, o qual deve ser analisado observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, Laudo Pericial de Exame em Substância Química e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de
Polícia
que afirmaram que os dois flagrados
estavam parados em frente a um ponto conhecido por tráfico de drogas.

Por sua vez, os invólucros da droga em mais de uma centena de unidades corroboram com forte probabilidade para a prática de mercancia pelos autuados.

Apesar da evasiva dos autuados em relação à participação de Edinaldo, há uma afinidade entre ambos, estavam juntos na cena do delito, no mesmo carro e, além disso, vê-se que este flagrado também é pessoa voltada à prática de delito dessa natureza, tendo inclusive uma ação penal por tráfico distribuída em 12.03.2025 junto à 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, fato que será considerado para fins de aferição da necessidade de conversão deste flagrante em prisão preventiva.

De outra banda, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por eles vez que foram surpreendidos com várias porções de drogas (pasta base de cocaína).

Nesta fase, sem se descurar de todas as peculiaridades da prisão em flagrante ora em análise, deve ser acautelado o meio social.

Ademais, as medidas cautelares, neste caso, mostram-se inviáveis, pela facilidade que os flagrados teriam em permanecer na prática delituosa, não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os autuados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com sua soltura os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar a praticar novos crimes.

Não bastasse isso, o delito de tráfico imputado ao conduzido tem pena máxima de reclusão que supera quatro anos, enquadrando-se na hipótese do art. 313, inc. I, do CPP.

Logo, presentes os fundamentos da prisão cautelar, amparados em indícios de autoria e prova da materialidade, além da violação da ordem pública, o seu deferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante
de :
BRUNO DOS REIS LIMA e
EDNALDO PEREIRA DE SOUZA em prisão preventiva, como garantia da ordem pública
e para a garantia da futura aplicação da lei penal.

Expeça-se os mandados de prisão e cumpra-se, se por outro motivo não estiverem presos.

Comunique-se ao
Juizo
dos Autos 1002461-57.2025.811.0037 (1ª Vara Criminal de Primavera do Leste)
(...)”

Com efeito, analisando a decisão acima transcrita, é forçoso concluir que, embora o édito judicial indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se, sobretudo da menção à
reiteração delitiva
atribuíd
a
ao paciente, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação.

Isso porque,
o corréu Bruno dos Reis Lima assumiu integralmente a posse da droga apreendida, afirmando que o paciente apenas lhe dava carona e que desconhecia a existência do entorpecente.

Tal narrativa foi corroborada em interrogatório formal e confirmada por testemunhos policiais.

A propósito, eis o interrogatório na fase investigativa de Bruno dos Reis Lima:

“[...]
QUE o interrogado

relata que, na data de ontem, veio da fazenda onde trabalha e que, segundo ele, recebeu o valor

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a diárias como pedreiro;
QUE o interrogado

afirma que pagou algumas dívidas e que, por ser usuário de drogas há quatorze anos e passar

vários dias
na fazenda, comprou R$ 1.000,00 em entorpecentes para consumo pessoal
;
QUE

adquiriu essas drogas de um indivíduo que estava em uma motocicleta Bros vermelha, o qual

apenas lhe entregou a encomenda e foi embora; QUE o interrogado afirma não saber o nome nem

o endereço desse indivíduo; QUE, em seguida, encontrou-se com seu colega EDNALDO

PEREIRA DE SOUZA, o qual também é usuário de drogas, porém não sabia que o interrogado

havia adquirido tal quantidade de entorpecentes; QUE EDNALDO ofereceu carona ao interrogado

até sua residência; QUE, durante o percurso, foram abordados por uma guarnição da Polícia

Militar e, após revista pessoal e veicular, foram encontradas as drogas que o interrogado havia

acabado de adquirir; QUE o interrogado afirma que todas as drogas lhe pertencem e que

EDNALDO não tem qualquer relação com os fatos, estando apenas lhe dando carona, conforme

já relatado
. QUE o interrogado entrou em contato com a sua esposa (66)99669-7190.
Raysa

Batalha por meio de mensagens via
watssap
comunicando a sua prisão
[...]”

No mesmo sentido, foi o interrogatório do paciente Ednaldo Pereira de Souza, conforme se infere a seguir:

“[...]
QUE o

interrogado relata que na data de ontem, após sair do serviço, encontrou com o seu colega

BRUNO DOS REIS LIMA, onde o mesmo pediu uma carona; QUE o interrogado afirma que não

tinha conhecimento que BRUNO estava portando drogas; QUE BRUNO havia acabado de entrar

no veículo, quando foram abordados por uma guarnição da polícia militar; QUE após revista

pessoal e veicular, foi encontrado com BRUNO essas porções de drogas; QUE o interrogado

afirma que com ele não foi encontrado nada e que todas as drogas encontrada pertences a

BRUNO
, que em seguida foram conduzidos para esta delegacia
[...]”

Corrobora
m
a versão dos dois acusados, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão de ambos:

PM Joaquim Air dos Santos Leite

“[...]
QUE durante patrulhamento da Força

Tática na Rua Ari
Kriefe
, Bairro São José, conforme diretrizes da Operação Tolerância Zero, os

policiais avistaram um veículo Fiat Argo, placa RAM-1110, com dois ocupantes do sexo

masculino. O carro estava parado em frente a um ponto conhecido por venda de drogas. Um dos

suspeitos foi visto dispensando algo no banco traseiro do veículo, o que motivou a abordagem.
Na

busca pessoal, foram encontradas com o suspeito Bruno várias porções de substância

semelhante à pasta base de cocaína. Na busca veicular, a equipe localizou diversas pedras de

pasta base e invólucros de pó no banco traseiro. QUE ao ser questionado, Bruno assumiu a posse

das drogas.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à

Delegacia de Polícia (
Delpol
), sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido. O

veículo foi entregue na delegacia
[...]”

PM
Diego Cordeiro Lage

“[...]
QUE durante patrulhamento da Força

Tática na Rua Ari
Kriefe
, Bairro São José, policiais avistaram um veículo Fiat Argo (placa RAM-

1110) com dois homens parado em frente a um ponto conhecido por tráfico de drogas.
Um dos

suspeitos dispensou algo no banco traseiro, o que motivou a abordagem. Com o suspeito Bruno

foram encontradas porções de substância semelhante à pasta base, e no veículo havia mais

drogas (pedras e pó). Bruno assumiu a posse do material.
Ambos foram presos e levados à

delegacia sem lesões, junto com os entorpecentes e o veículo
[...]”

Além disso, segundo consta na denúncia, não foi apreendida quantidade relevante de entorpecente:
“
04 (quatro) porções de COCAINA, em forma de pedra, pesando 25,93 g (vinte e cinco

gramas e noventa e três centigramas) e 05 (cinco) porções de COCAINA, em forma de pó, pesando2,42g (duas gramas e quarenta e duas centigramas
)”.

Soma
ndo
-se a
isso,
ressalto
inexist
ir
nos autos
,
qualquer elemento concreto indicativo de envolvimento direto com o tráfico: não se apreenderam instrumentos típicos da comercialização (balança de precisão, anotações, valores fracionados).

Ressalte-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e
é reconhecidamente dependente químico
.

A respeito da reiteração delitiva,
é
certo que a existência de outros processos criminais pode, em tese, indicar habitualidade delitiva e justificar medidas mais gravosas.

Contudo, no caso específico, a ação penal mencionada
para justificar a prisão preventiva do paciente [
PJe
n.
1002461-57.2025.811.0037
]
já teve audiência de instrução e julgamento
realizada
, com colheita de prova testemunhal no sentido de que o paciente é usuário contumaz, sem qualquer vínculo com a mercancia ilícita.

Isto é
, não há nos autos daquele processo
,
elementos que permitam, de forma
robusta
, a conclusão de que Ednaldo se dedica ao tráfico de drogas.

Ao contrário, a instrução probatória
demonstra
que a sua condição pessoal é de dependente químico.

Logo,
utilizar tal ação penal como fundamento para presumir reiteração criminosa equivale a inverter o princípio da presunção de inocência, estigmatizando o acusado antes do trânsito em julgado de eventual condenação.

No caso, a menção a processo ainda pendente de julgamento, cujas provas já colhidas
,

caminham no sentido da ausência de envolvimento do paciente com a traficância
, não configura elemento idôneo para justificar a segregação cautelar.

Outrossim
, deve-se ressaltar que os fatos imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, o que, aliado às circunstâncias
analisadas no parágrafo anterior, afasta a necessidade da medida extrema da prisão preventiva.

Por outro lado, não se pode ignorar a relevância dos fatos
em julgamento, pois

se
trata de delito de tráfico de entorpecentes, no qual foram apreendidas substâncias ilícitas de naturezas distintas, já fracionadas, possivelmente destinadas ao comércio clandestino.

Assim, para garantir a ordem pública, impõe-se a aplicação, ao paciente, de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]”
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022, publicado no
DJe
de 25.11.2022.)

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que a
fixação
das medidas cautelares ora impostas não impede sua futura revogação ou substituição, caso surjam novos elementos no decorrer das investigações e da instrução processual.

Da mesma forma, nada obsta que, caso se demonstre a insuficiência das medidas alternativas à prisão, esta
ordem
seja revogada, com o retorno do paciente ao cárcere cautelar, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação.

Dessa forma, buscando harmonizar o direito à liberdade do paciente – cuja restrição deve ser medida de
ultima

ratio
– com a necessidade de resguardar a ordem pública, impõe-se a aplicação das medidas cautelares delineadas abaixo.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
em favor do paciente
Ednaldo Pereira de Souza
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo mediante comunicação prévia ao juízo processante, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução
criminal;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação
principal;

(v) – não fazer uso de nenhum entorpecente.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025